Tribunal: TJDFT
Processo: 0752644-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Indulto. Multa. Hipossuficiência econômica.
Presume-se hipossuficiente o apenado que é assistido pela Defensoria Pública, cumpre pena relativa a dez condenações - oito delas por furto - e, na última oitiva em juízo, declarou trabalhar como vigia de veículos. Agravo não provido.